Tribunal: STF
Processo: AI 437858
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental.
2.
Está ausente do traslado a procuração outorgada aos advogados de
alguns dos agravantes, estando na dependência de sua correta
instrução a viabilidade do provimento do agravo e o processamento do
 extraordinário.
3. Segundo reiterada orientação deste Supremo
Tribunal, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
instrumento.
4. Agravo regimental improvido.